Tribunal: TJES
Processo: 5005628-36.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005628-36.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA

RECORRIDO: FELIPE PACIFICO DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5005628-36.2023.8.08.0047

Recorrente: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA;

Recorrido: FELIPE PACIFICO DE OLIVEIRA MARTINS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA DE TER REALIZADO TRANSAÇÕES, SEM QUE TENHA SIDO INVADIDA SUA CONTA BANCÁRIA. DISSE O AUTOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL: “Na ligação telefônica, o autor foi informado de que havia sofrido invasão de sistema através de um notebook DELL e um aparelho celular SAMSUNG GALAXY, o que lhe causou imediata aflição, passando a seguir as orientações que foram passadas, preocupado, por óbvio, em resolver a situação. Nesse sentido, foi dito ao autor que seria necessário que ele refizesse as transações que o invasor realizou, para que este pudesse ser identificado, sob a promessa de que seriam automaticamente estornadas depois. O atendente, então, apontou os respectivos dados (chave PIX; conta para envio de TED) para o refazimento das transações, e, à medida que as recebeu, o autor as promoveu.”

AS TRANSAÇÕES PIX NÃO FORAM REALIZADAS POR TERCEIRO, MAS PELO PRÓPRIO AUTOR, SOB ORIENTAÇÃO DOS ESTELIONATÁRIOS. DESSA FORMA, TRATANDO-SE DE GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL, EM QUE AS OPERAÇÕES FORAM ULTIMADAS PELA PRÓPRIA VÍTIMA, NÃO É EXIGÍVEL QUE O BANCO PUDESSE DE ALGUMA FORMA IMPEDI-LAS, NÃO PODENDO SER RESPONSABILIZADO POR OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIGAÇÃO PARA O NÚMERO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO INDICADA NO SITE DO BANCO. PROCEDIMENTO IMPRUDENTE DO RECORRIDO, SEM TOMAR AS PRECAUÇÕES ESPERADAS DO HOMEM MÉDIO NO QUE SE REFERE À CONFERÊNCIA MÍNIMA DA AUTENTICIDADE DAS COMUNICAÇÕES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORA ACIONADO O PROCEDIMENTO DO "MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED BACEN" EM TEMPO OPORTUNO, PARA IMPEDIR A CONSECUÇÃO DO RESULTADO DANOSO.

CARACTERIZADA A QUEBRA DO NEXO CAUSAL, EM VIRTUDE DE FORTUITO EXTERNO, NA FORMA DO ART. 14, §3º, II, CDC, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE PELOS PREJUÍZOS OCORRIDOS NA HIPÓTESE (QUE OCORRERAM POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR). AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)